Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704193-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BARBARA CAROLINE DE LIMA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ 71843310104, CAMILA MARTINS FERRAZ DESPACHO Intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o agravo interno, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por publicação no DJE, nos termos do art. 346 do CPC, fundamento constante da decisão ID 58982356. Prazo: 15 dias. Brasília, 26 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito